Tribunal: TJDFT
Processo: 0715445-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715445-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP AGRAVADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra a recorrente por INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASILIA SA, rejeitou o pedido de alteração de perito e fixou os honorários periciais em R$ 69.900,00 (sessenta e nove mil e novecentos reais), considerando a complexidade constatada para avaliação do material penhorado nos autos, além de indeferir o pedido alternativo formulado pela recorrente, pelo qual pretende o parcelamento dos honorários em 6 (seis) prestações mensais. Desse modo, foi determinado o pagamento de metade do valor antes da perícia e de metade depois de entregue o laudo pelo expert, nos moldes do art. 465, §4o, do CPC, sob pena de perda da oportunidade da prova. A agravante alega que o processo de origem se refere a cumprimento provisório de sentença, destacando a possibilidade de provimento de agravo em recurso especial, onde afirma discutir o a subsistência da dívida e sua extensão, tecendo considerações sobre as questões de mérito, tratadas na fase de conhecimento. Nesse sentido defende a possibilidade de haver: "substancial minoração do valor a ser pago à Agravada e até mesmo determinar que não há débitos isso porque, o recurso busca : (a) A minoração do percentual a ser pago à Recorrida; (b) Requer que a Corte reveja a base de cálculo sobre qual o percentual deve ser aplicado." Quanto à matéria tratada na decisão agravada, esclarece tratar-se de prova pericial para avaliação de equipamento eletrônico, o que não demandaria muitos esforços, destacando que apresentou apenas 7 (sete) quesitos, enquanto a agravada formulou 11 (onze) quesitos. Defende que é excessivo o valor dos honorários periciais propostos pelo perito e homologado pela decisão recorrida, que teria deixado de observa as seguintes circunstâncias: "(a) O fato que o perito não precisará fazer grandes deslocamentos tendo em vista que os equipamentos estão em depósitos em Brasília; (b) Os quesitos apresentados não detém grande complexidade; (c) Não há necessidade de preparo técnico anterior à perícia". Ressalta que se não arcar com os custos da perícia corre o risco de ter seus bens avaliados de forma imprecisa, defendendo a necessidade de nomeação de novo perito, que possa realizar a prova técnica por valor mais razoável. Sustenta, em tese alternativa, a possibilidade de ser autorizado o pagamento dos honorários periciais em seis prestações mensais sucessivas. Quanto ao ponto, aduz não haver prejuízo processual em se aguardar a conclusão do pagamento para apresentação do respectivo laudo, notadamente por se tratar de cumprimento provisório de sentença e por se tratar de processo com tramitação morosa em razão da complexidade da causa. Com esses argumentos, defende a presença dos elementos necessários à antecipação da tutela recursal, aduzindo que o periculum in mora está demonstrado, pois "caso não seja deferido o efeito suspensivo, o MM. Juízo de origem poderá determinar o cumprimento da r. decisão agravada, de modo que, caso isso aconteça, o presente recurso perderá o objeto e não haverá a realização da prova pericial." No mérito, postula a reforma da decisão agravada a fim de que sejam reduzidos os honorários periciais ou nomeado outro perito, vindicando, alternativamente, a autorização para pagamento parcelado dos honorários periciais em seis parcelas mensais e consecutivas. Preparo regular no ID 35329277. A agravada compareceu aos autos no ID 35429590, dando-se por intimada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Destaca, ainda, que se trata de cumprimento definitivo de sentença, relativa a parte incontroversa da obrigação, e ressalta a adequação dos valor dos honorários periciais. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Destaco, de início, ser impertinente as alegações sustentadas no recurso a respeito da tramitação de cumprimento provisório de sentença. A execução originária busca o pagamento da parte incontroversa da condenação disposta na sentença proferida a favor da agravada, tratando-se de matéria preclusa, pois resolvida por esta instância recursal no julgamento do Agravo de Instrumento no 0713985-62.2019.8.07.0000, como se verifica na ementa lavrada por ocasião do referido julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR PREVENÇÃO DE RELATOR. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PARCELA INCONTROVERSA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA DE CONTROVÉRSIA RECURSAL SOBRE PARTE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO EXCESSO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO PARA LEVANTAMENTO DE VALORES E ADJUDICAÇÃO DE BENS. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANIDA. 1. Afastado definitivamente o Desembargador do órgão colegiado por remoção, a prevenção de recursos posteriores no mesmo processo deve ser observada apenas com relação ao órgão julgador, consoante expressa disposição do art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça 2. A sentença condenatória sobre a qual pende recurso com efeito suspensivo não pode ser executada de forma antecipada, sendo possível o cumprimento provisório de sentença apenas se o recurso pendente de julgamento não tiver efeito suspensivo, enquanto sobre a parcela incontroversa da obrigação disposta na sentença, é legítima a execução definitiva do julgado (arts 520 e 523 do CPC) 3. Na hipótese, há decisão preclusa dispondo que apenas os valores apontados como controvertidos pela parte devedora devem se sujeitar a cumprimento provisório de sentença, e que, não havendo impugnação específica, reputa-se procedente a alegação de que o débito indicado no pedido de execução se restringe à parte incontroversa da condenação, legitimando a execução definitiva desta parte do julgado. 4. Não tendo sido impugnada adequadamente, a obrigação executada nos autos presume-se incontroversa, ficando isenta das limitações inerentes ao cumprimento provisório de sentença, especialmente a prestação de caução, mostrando-se legítima o levantamento de valores da obrigação reputada incontroversa, na forma do art. 523, caput, do CPC. 5. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno provido. (Acórdão 1214685, 07139856220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à homologação dos honorários periciais, matéria tratada na decisão agravada, cumpre destacar que a remuneração do perito, do intérprete e do tradutor será fixada pelo Juiz em despacho fundamentado, ouvidas as partes e à vista da proposta de honorários apresentada, considerados o local da prestação do serviço, a natureza, a complexidade e o tempo estimado do trabalho a realizar. Da leitura atenta das peças sub examine verifico que a agravante apenas ressalta irresignação, sem demonstrar efetiva desproporcionalidade, abusividade, impropriedade ou mesmo excesso no valor proposto pelo perito avaliador, considerando as particularidades do caso concreto. A apresentação de jurisprudências sem especificação do caso concreto apreciado, a respeito de avaliações simples, não se mostra suficiente para apontar desproporcionalidade aos valores apontados pelo perito como necessários à realização da prova. No caso dos autos não se trata de mera avaliação de bens eletrônicos de consumo, de fácil apuração, ao contrário do que defende a recorrente. A especificidade dos bens penhorados fica evidente desde a primeira tentativa de avaliação por oficial de justiça, ficando caracterizado tratar-se de produtos de complexa tecnologia, adquiridos por encomenda e sem parâmetro de comparação no mercado, conforme certificado pela Sra. Oficiala de Justiça: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 20/09/21, às 11h45m e depois após marcar com a parte responsável pela empresa, Sr. Marcelo, no dia 28/09/21, às 15h10m, dirigi-me ao endereço SOF SUL QUADRA 19 CONJUNTO A LOTE 05 ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ) BRASÍLIA-DF CEP 71215-296, onde visualizei os bens indicados na nota fiscal de número 80, sendo que as demais notas n. 81, 82, 91, 93 e 94 não foram anexadas ao mandado. Que cabe informar que de acordo com as informações recebidas no local, pelo Sr. Marcelo, o termo de caução se refere a 5 notas fiscais. Na nota fiscal em questão, de n.80, há a indicação de apenas dois painéis Fullcolor de LED RGB, mas no TERMO DE CAUÇÃO a quantidade total seriam 8 painéis, todas encontradas na sede da Alúmi, estando todos os painéis aparentemente em perfeito estado. Que esta Oficiala no intuito de avaliar os bens indicados no mandado fez consultas no google e em sites especializados no ramo de bens semelhantes, tendo inclusive encaminhado e-mail para empresa GRUPO PLENO, endereço eletrônico WWW.PLENOLOCAÇOES.COM.BR(PRINT ANEXO), tendo recebido a informação que os bens seriam muito específicos e feitos por encomenda e que não poderiam por isso auxiliar-me. Que esclareço ao r. juízo que não há nada semelhante na internet (com as mesmas especificações e tamanhos) para servir de orientação e parâmetro para esta Oficiala proceder a avaliação determinada. Que são bens comprados em 2014, que segundo o Sr. Marcelo, valorizaram imensamente pela variação do dólar neste período. Que entendo que também se desgastaram em algum percentual pelo uso, mas não tendo esta Oficiala conhecimento técnico para determinar a depreciação em percentuais corretos. Que as partes fixas e acessórias aos painéis se encontram instaladas nas proximidades do aeroporto, no Lago Sul, endereço diverso do setor desta Oficiala. Face o exposto DEIXO DE AVALIAR os bens indicados e devolvo o presente em face de ter verificado a necessidade de perito especializado e técnico tendo em vista as especificidades do bens indicados à penhora e a incapacidade técnica dos Oficiais de Justiça-Avaliadores do TJDFT para avaliações como essa." (ID 105103400) Também se constata que o primeiro engenheiro elétrico nomeado como perito nos autos de origem declinou do encargo, destacando que "perícia extrapola o ramo de expertise deste profissional". (ID 109017037) Por essa razão foi nomeado novo perito, desta feita um profissional da engenharia elétrica com qualificação nas áreas de tecnologia da informação e formações especificas em cursos de avaliação de equipamentos eletrônicos e industriais, atuando inclusive como docente nessa área (ID 111165812), de modo que possui qualificações imprescindíveis para realização da perícia. O referido profissional destacou as etapas necessárias à realização da perícia, o números de horas necessárias ao trabalho e o custo da hora técnica especializada, de acordo com parâmetros do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia do Distrito Federal - IBAPE/DF, como se verifica na primeira proposta de honorários apresentada em Juízo: "O valor estimado, para atuar como expert do Juízo, é de R$ 77.400,00 (setenta e sete mil e quatrocentos reais). Esse valor corresponde a quantidade estimada de 120 HORAS TÉCNICAS, destinadas a execução do seguinte escopo de atividades: Escopo do serviço - Horas técnicas Leitura e análise dos autos e exame da documentação juntada para entendimento dos fatos e alegações constantes nos autos, assim como elaboração de possíveis petições e/ou solicitações para embasamento deste expert; 12h Reconhecimento e vistoria das instalações, locais, equipamentos e acessórios relacionados com os objetos da lide constante nas NFs 80, 81, 82, 86, 91, 93 e 94; 8h Estudo e análise para definição do método de avaliação que demonstre o valor justo de mercado para a requerida finalidade. O estudo e análises terão como referencial teórico as normas da ABNT NBR 14653 – Avaliação de Bens parte 1 e parte 5. 30h Elaboração do Laudo Pericial, com o devido rigor técnico e ética profissional para cada objeto constante nas NF supracitadas. O laudo pericial de avaliação estará em conformidade com a norma ABNT NBR 14653 – Avaliação de Bens parte 1 e parte 5. 50h Resposta aos quesitos elaborados pelos assistentes técnicos das partes. 20h Total 120h A hora técnica foi precificada conforme o regulamento de honorários para avaliações e perícias de engenharia do IBAPE/DF, capítulo II, artigo 9o , parágrafos 1 0 alínea “a”), que pode ser acessado em www.ibapedf.org, correspondendo a seguinte composição: 120 horas técnicas precificadas ao valor de R$ 645,00 por hora técnica (R$ 430,00 + 50% devido à complexidade e especialização da matéria). A seguir ilustra-se recorte do regulamento, com destaque para o referido artigo 9o e alínea “a”. (ID 111165812) Instado a se manifestar sobre a alegação de excesso dos honorários periciais, o perito apresentou justificativas onde destaca a complexidade da perícia e a adequação dos parâmetros adotados para mensuração da hora técnica, que foram reduzidas ao patamar mínimo que o expert considera necessário à realização adequada da prova, totalizando a quantia de R$ 69.900,00 (sessenta e nove mil e novecentos reais), in verbis: "Com a finalidade de continuar sendo o Perito desse Juízo e dar celeridade ao processo, mantendo a qualidade dos serviços, e considerando que o regulamento de honorários do IBAPE/DF faculta elevar o valor normal da hora técnica em até 50%, devido à complexidade e especialização da matéria, este perito fará a elevação em apenas 35%. Dessa forma o valor da hora técnica passará a ser de R$ 580,50. Assim o novo valor dos honorários passa a ser de R$ 69.660,00 (sessenta e nove mil e seiscentos e sessenta reais)." (ID 115640917) Assim, os parâmetros que serviram para apuração do valor dos honorários estão claramente indicados na proposta do expert do Juízo, que não está vinculado ou obrigado a servir de critério o melhor apropriado à parte que busca, naturalmente, atender a seus interesses com evidenciada parcialidade. Ressalto que a decisão contrária aos interesses da parte, mas devidamente fundamentada deve ser respeitada e não corresponde à afronta a direito de defesa e contraditório que, oportunamente, como é o caso, são observados. Sobre o tema, transcrevo a orientação predominante deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE ALUGUEL DEIMÓVEL. PEDIDO DE REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DARAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. (...)2. Para fixação dos honorários periciais, o julgador deve considerar a complexidade da prova técnica, o lugar de sua realização, o tempo exigido para a sua execução e,ainda, as condições financeiras das partes, tudo e matenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.(...) (Acórdão n.903396, 20150020239095AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/10/2015,Publicado no DJE: 04/11/2015. Pág.: 306, negrito nosso) Assim, não se verifica, prima facie, violação ao princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso. Também não se mostra provável o provimento do recurso quanto ao pedido de parcelamento dos valor dos honorários periciais em seis parcelas mensais, pois não há previsão legal autorizando tal dilação de pagamento ou a suspensão da execução pretendia pela agravante por igual período, sendo objetivo o art. 465, § 4o, do CPC ao dispor que o valor dos honorários periciais podem ser divido em duas partes, uma a ser paga antes da perícia e outra depois de entregue o respectivo laudo, in verbis: Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. (...) § 4o O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários. Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Considerando que a agravada já se deu por intimada da interposição do recurso (ID 35429590), aguarde-se o prazo para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator